Tribunal: TJMT
Processo: 1018964-12.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018964-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), RENATO APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 092.270.691-35 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO PAULA DE NOVAIS - CPF: 935.280.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DAVID DE SOUZA - CPF: 062.714.351-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCIANO MORAES IRIGARAY - CPF: 782.283.521-15 (VÍTIMA), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS –

PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se as decisões combatidas explicitam a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do caso, sobretudo a premeditação, a dissimulação e a forma violenta com que a vítima foi atingida, sem chances de defesa, fatores que evidenciam a gravidade do fato delituoso e a periculosidade do agente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Renato Aparecido Alves dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 107482018:

“
(...) Os impetrantes relatam que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV), ocorrido no dia 22.7.2021, na “Chácara Mula Preta”, zona rural do município de Alto Araguaia/MT, pois “teria prestado apoio moral ao increpado Wellington David de Souza que, em posse de uma arma de fogo, ceifou a vida de João Marciano Moraes Irigaray”.

Afirmam que os coautuados Wellington e Agnaldo teriam planejado todos os pormenores do assassinato da vítima e a participação do insurgente se restringia unicamente a acompanhar o executor “com intuito de dar veracidade na simulação do roubo, não tendo este participado diretamente da execução da vítima”, razão pela qual concluem que a sua atuação não foi circunstância determinante para a concretização do intento homicida.

Ressaltam que o coacusado Wellington confessou à autoridade policial a prática delitiva e todo o planejamento prévio em conluio com o suspeito Agnaldo, confirmando que a participação do favorecido foi mínima e irrelevante para o resultado, de modo que não se pode extrair a suposta periculosidade do agente apenas da gravidade da ação criminosa.

Asseveram que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida constritiva carece de fundamentação concreta quanto à necessidade da medida constritiva, pois “invoca de maneira geral motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, violando de maneira clara e insofismável o que determinada o artigo 315, § 2º, incisos I a III, do Código de Processo Penal”.

Reforçam que o insurgente prontamente admitiu a sua pequena participação no crime, colaborando com a investigação, o que, aliado à sua primariedade, aos seus bons antecedentes, ao fato de possuir trabalho lícito e residência fixa na Comarca de origem, permite concluir que a sua liberdade não coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Os autores da inicial ressaltam ainda que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão, concluindo que

a prisão cautelar se mostra “excessiva para afastar o risco à ordem pública, seja porque a acusação que pesa contra o Paciente não demonstra conduta violenta acentuada de sua parte, tendo ele sequer participado dos atos preparatórios e da execução da vítima, seja porque ostenta condições subjetivas favoráveis, é primário, atividade lícita, situações que devem ser consideradas, quando não demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, como ocorre na espécie”.

Com essas considerações, requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de revogar a prisão do paciente, ainda que com a aplicação de uma ou mais das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (Id. 106270090).

Acostaram documentos (Id. 106270091 a Id. 106270099, Id. 106284950, Id. 106284952, Id. 106284957 a Id. 106284962). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 107482018).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 107482025).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 108069988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, os impetrantes postulam a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Renato Aparecido Alves dos Santos
,
pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV), para a garantia da ordem pública.

Os impetrantes sustentam que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque a participação do paciente no homicídio foi de menor importância, já que não praticou atos de execução, mas apenas acompanhou o autor dos disparos, com intuito de dar veracidade na simulação de um crime de roubo.

Afirmam ademais que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois
“invoca de maneira geral motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, violando de maneira clara e insofismável o que determinada o artigo 315, § 2º, incisos I a III, do Código de Processo Penal”
.

Reforçam que, além de ser réu primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o favorecido admitiu a sua participação no crime e colaborou com as investigações, de modo que a sua liberdade não coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

De acordo com as informações trazidas à impetração, o insurgente foi convidado pelo corréu Wellington David de Souza

para cooperar com o assassinato da vítima João Marciano Moraes Irigaray, cabendo-lhe a função de prestar auxílio na simulação de um assalto, que tinha por finalidade encobrir a intenção homicida dos acusados.

Conforme aponta a exordial acusatória, o crime foi idealizado pelo corréu Agnaldo Paula de Novais que contratou o acusado Wellington para a sua execução e forneceu a arma de fogo usada no homicídio. Wellington, por sua vez, convidou o paciente a fazer parte da empreitada.

Segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“
No dia dos fatos, seguindo orientação de Agnaldo, Wellington e Renato se dirigiram até a fazenda. Por sua vez, Agnaldo atraiu João Marciano até sua residência, sob o pretexto de tratar de negócios.

Ressai dos autos que a vítima João Marciano, ao descer do carro e chegar na casa de Agnaldo, foi surpreendida pelos denunciados Wellington e Renato, os quais, com unidades de desígnios e divisão de tarefas, de forma dissimulada, anunciaram um disfarçado assalto.

Nesse momento, com unidades de desígnios e divisão de tarefas, agindo com animus necandi, Wellington e Renato iniciaram a execução do crime de

homicídio. Enquanto Renato perfez apoio moral ao comparsa e intimidava a vítima, vez que garantia a superioridade numérica, Wellington, por sua vez, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima João Marciano.

Em seguida, Wellington e Renato adentraram à casa e também anunciaram o suposto assalto, ocasião em que a esposa e o filho de Agnaldo foram rendidos e mantidos sob vigilância.

Ato contínuo, como forma de dissimular o latrocínio, os agentes criminosos passaram revirar bens no interior da casa e recolheram armas de fogo e objetos de valor.

Restou apurado ainda que, em reforço à conduta dissimulada, Wellington agrediu e desferiu um disparo de arma de fogo contra seu comparsa Agnaldo, mediante às ordens deste, a fim de transparecer que teria sofrido as lesões durante a ação do suposto roubo. Com isso, Agnaldo objetivou ocultar sua condição de mandante e assim fugir da responsabilidade penal.

Em seguida, a mando do denunciado Agnaldo, Wellington efetuou mais um disparo de arma de fogo contra João Marciano, que já estava caído ao solo, sem chance de defesa para a vítima. Os disparos atingiram a região do tórax e abdômen, o que causou a morte de João Marciano por Choque Hipovolêmico, conforme laudo pericial nº 200.1.01.2021.019820-01 (Necrópsia) anexo.

Por fim, apurou-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima João Marciano, vez que esta foi atraída ao local dos fatos pelo denunciado Agnaldo, além de ter sido surpreendida por disparo de arma de fogo no momento em que se encontrava desprevenida, desarmada e em inferioridade numérica
” (Id. 106270094, pp. 163-165).

Acionada a Polícia Militar, o favorecido foi preso em flagrante delito e, realizada a audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em preventiva para a garantia da ordem pública
, especialmente em razão da
gravidade concreta do crime, que envolveu premeditação e dissimulação,
senão veja-se:

“
(...) A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial atenção ao auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos dos policiais, pela confissão dos flagranteados Wellington David De Souza e Renato Aparecido Alves Dos Santos em sede de interrogatório policial, auto de reconhecimento de cadáver, bem como pelo termo de apreensão nº 2021.16.231217.

Nessa quadra, cumpre rechaçar a tese da defesa de Renato Aparecido no sentido da ausência de elementos que corroborem sua autoria quanto aos fatos aduzidos nos autos
. Isso porque as declarações acostadas aos autos sugerem, especialmente, as declarações dos suspeitos, aliadas ao termo de apreensão acostados aos autos, sugerem, a princípio, tratar-se de concurso de agentes na prática do delito imputado nos autos, sobretudo porque o latrocínio que teria sido planejado pelos suspeitos já considerava e objetivava, ao menos neste juízo sumário, o assassinato de João Marciano, o qual, de fato, veio a óbito
, sendo certo que esta seara não é o momento adequado para a investigação, mais a fundo, acerca do dolo do investigado Renato, o que diz respeito ao mérito de uma futura e eventual ação penal.

De sua vez, o periculum libertatis é extraído da gravidade concreta do crime, a revelar a periculosidade social dos autuados. Com efeito, ao que tudo indica,
o delito foi praticado premeditadamente pelos flagranteados, em virtude de uma suposta dívida contraída pelo suspeito AGNALDO PAULA DE NOVAIS com a vítima. Os elementos de investigação constantes dos autos dão conta, a princípio, que os três indivíduos previamente ajustados, ‘’forjaram’’ um suposto crime de latrocínio, o qual, em tese, teria como vítimas o flagranteado Agnaldo Paula de Novais e João Marciano, porém a única intenção do ato seria a execução da João Marciano.

Nesse cenário, a motivação da infração e o modus operandi são capazes de ensejar conclusão sobre a nocividade que a liberdade dos autuados representa à tranquilidade social e à ordem pública, o que autoriza e legitima o encarceramento preventivo
.

Nesse sentido, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça:

(omisssis)

Registre-se ainda, que o delito de homicídio qualificado está incluso no rol taxativo de crimes previsto na Lei 8.072/90, sendo considerado delito hediondo, demonstrando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo certo que o fato provocou abalos nesta pequena cidade de Alto Araguaia/MT. Nesse aspecto, tem-se que a gravidade concreta do fato corrobora a necessidade da imposição da prisão preventiva, como medida voltada à tutela da ordem pública.

A propósito, segue a jurisprudência pátria:

(omissis)

Acrescente-se, ainda, que o suspeito Agnaldo Paula é investigado pela prática de outros delitos, conforme relatório de antecedentes juntado no id. 61349955, circunstância da qual se extrai o risco concreto da reiteração delitiva, caso se livre solto.

Do mesmo modo, à fl. 76 dos autos, a autoridade policial informou que o suspeito Wellington David foi recentemente indiciado pela prática de homicídio, sendo certo que o flagranteado, ouvido nesta audiência, afirmou ser investigado nesta comarca pela prática de crime dessa natureza.

Assim, tem-se que a custódia cautelar se afigura indispensável neste momento, a fim de fazer cessar as práticas criminosas dos flagranteados Agnaldo Paula e Wallington David, e, desse modo, resguardar a ordem pública e a tranquilidade social.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Registre-se ainda, que o tipo penal em apreço além de ter natureza hedionda, tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante dos suspeitos WELLINGTON DAVID DE SOUZA, RENATO APARECIDO ALVES DOS SANTOS e AGNALDO PAULA DE NOVAIS em prisão preventiva para garantir a ordem pública (...)
” (Id. 106270094, pp. 36-40) – destaquei.

A defesa requereu perante o juízo
a quo
a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, pleito que foi indeferido por entender o magistrado que “
a liberdade do acusado, mesmo que com a aplicação de medidas cautelares, traria risco a sociedade, e por não haver qualquer outro elemento novo capaz de alterar o decreto segregatório
” (Id. 106270092, p. 4).

Em observância ao disposto no parágrafo único, do art. 316 do CPP, em decisão lançada no dia 22.10.2021, a autoridade apontada como coatora revisou a prisão questionada, oportunidade em que a manteve por entender que os motivos que a ensejaram ainda estariam presentes (Id. 107482025).

Assim, no que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, a gravidade em concreto do delito, sobretudo a premeditação, a dissimulação e a forma violenta com que a vítima foi atingida, sem chances de defesa, são fatores que revelam o
periculum libertatis
e apontam a necessidade da medida constritiva.

Aliás, o fato de o paciente não ter efetivamente “
apertado o gatilho
” não afasta a sua periculosidade, já que aceitou a empreitada criminosa consciente de que o objetivo era ceifar a vida de João Marciano.

Além disso, em seu interrogatório extrajudicial, o corréu Wellington afirmou que “
foi contratado pelo Sr. Agnaldinho, para matar o Sr. JOÃO MARCIANO MORAES IRIGARAY, pois o

mesmo estava cobrando uma dívida do Sr. Agnaldinho, que por este motivo o interrogando chamou seu amigo RENATO ALVES SOBRINHO para lhe ajudar na execução; (...) QUE, assim que chegou na fazenda do Sr. Agnaldinho, o interrogando e RENATO ainda conversaram com o Sr. Agnaldinho, local em que tomaram café e planejaram a execução do crime, sendo que após minutos visualizaram o veículo do Sr. João Marciano chegando ao local (...)
” (Id. 107479522, p. 30), indicando que o paciente participou também do planejamento da ação delitiva.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, que demonstrou a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Ademais, no que concerne aos atributos pessoais do favorecido enfatizados na preambular, é necessário consignar que predicados favoráveis não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelos impetrantes,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que as decisões impugnadas contêm a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021